Tribunal: TJBA
Processo: 8169073-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169073-10.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCIO DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: OI S.A. Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, proposta sob o argumento de que a parte autora não teria contraído a dívida que motivou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Na origem, a sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Em suas razões, a parte apelante sustenta a ocorrência de dano moral presumido decorrente da inscrição indevida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a parte autora demonstrou a inexistência do débito que ensejou a negativação de seu nome; (ii) avaliar se há direito à indenização por danos morais em decorrência da negativação. III. Razões de decidir 3. A parte ré comprovou a existência da relação jurídica e do débito, por meio de contrato assinado e faturas que evidenciam a utilização dos serviços pela autora, sem o devido pagamento. 4. A produção de provas pela parte ré, incluindo telas sistêmicas e faturas é válida, conforme jurisprudência aplicada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido Tese de julgamento: "1. A produção de provas por meio de telas sistêmicas e faturas, respaldada por contrato e documentação adicional, é válida e suficiente para comprovar a existência de relação jurídica e débito". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 85, § 11; 98, § 3º; 373, I; 1.026, § 2. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG – AC: 10000210413258001 MG, Rel. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 06/05/2021, pub. 07/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8169073-10.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Márcio dos Santos Araujo e Apelada a OI S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator